Tribunal: TJMT
Processo: 1012827-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012827-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. EXECUÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE MAIO/2012 A ABRIL/2013. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 e indeferiu a incorporação permanente do índice de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o percentual de 0,827%, correspondente à diferença apurada na aplicação da RGA de 2012, deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos do servidor; e

(
ii
) se a sentença proferida na ação coletiva, ao determinar o pagamento da diferença remuneratória, teve seus efeitos temporais restritos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda teve por objeto exclusivo a correção da distorção salarial provocada pela aplicação parcial do índice de RGA de 2012, não havendo comando judicial que autorize efeitos permanentes ou para exercícios subsequentes.

4. A execução judicial deve observar os limites objetivos e temporais do título executivo, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal (CPC/2015, art. 509, § 4o).

5. A tese de que o índice deve ser incorporado permanentemente não encontra amparo na sentença nem em norma legal específica, contrariando a exigência de lei para concessão de vantagens funcionais (CF/1988, art. 37, caput; Súmula 339/STF).

6. Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de fidelidade aos exatos limites do julgado na fase de execução, sendo inadmissível ampliação interpretativa para incorporar efeitos não expressamente previstos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Herbe
Rodrigues da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença individual derivado da ação coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, determinando que a apuração das diferenças remuneratórias fosse delimitada ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Na origem, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais ao reajuste de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas.

A parte agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em indevida restrição temporal à eficácia da sentença e do acórdão proferidos na ação coletiva, ao determinar que os efeitos da RGA de 2012 fossem restritos a apenas 12 meses. Afirma que a sentença não impôs qualquer limitação nesse sentido e que a própria natureza jurídica da RGA, como instrumento de recomposição inflacionária, impõe sua incorporação permanente à remuneração dos servidores, inclusive servindo de base para os reajustes futuros. Alega, ainda, que a ausência de recomposição adequada desde 2012 caracteriza uma lesão renovada mês a mês, sendo legítima, por consequência, a pretensão de extensão dos efeitos da RGA para além do período determinado na decisão agravada.

Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão monocrática proferida por este Relator, por ausência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender que o título executivo judicial é claro ao limitar a condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, e que não há direito à incorporação do índice de 0,827% de forma permanente, especialmente diante da posterior reestruturação da carreira dos militares estaduais, promovida pela Lei Complementar Estadual n.o 541/2014, que revogou a norma anterior e fixou novos patamares remuneratórios.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público relevante ou de outras hipóteses legais que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Herbe
Rodrigues da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença individual derivado da ação coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, determinando que a apuração das diferenças remuneratórias fosse delimitada ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Na origem, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais ao reajuste de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas.

A parte agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em indevida restrição temporal à eficácia da sentença e do acórdão proferidos na ação coletiva, ao determinar que os efeitos da RGA de 2012 fossem restritos a apenas 12 meses. Afirma que a sentença não impôs qualquer limitação nesse sentido e que a própria natureza jurídica da RGA, como instrumento de recomposição inflacionária, impõe sua incorporação permanente à remuneração dos servidores, inclusive servindo de base para os reajustes futuros. Alega, ainda, que a ausência de recomposição adequada desde 2012 caracteriza uma lesão renovada mês a mês, sendo legítima, por consequência, a pretensão de extensão dos efeitos da RGA para além do período determinado na decisão agravada.

Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão monocrática proferida por este Relator, por ausência dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, por entender que o título executivo judicial é claro ao limitar a condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, e que não há direito à incorporação do índice de 0,827% de forma permanente, especialmente diante da posterior reestruturação da carreira dos militares estaduais, promovida pela Lei Complementar Estadual n.o 541/2014, que revogou a norma anterior e fixou novos patamares remuneratórios.

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à
interpretação do alcance temporal da sentença exequenda
, que determinou a revisão dos subsídios dos servidores substituídos em razão da aplicação correta do índice de RGA de 2012, e ao pleito de que o percentual seja
incorporado de forma permanente
, servindo de base para futuras revisões remuneratórias.

O ponto da insurgência reside na suposta omissão da sentença quanto à limitação temporal da condenação.

No entanto, tal alegação não se mostra consentânea com a literalidade e a teleologia da decisão de origem, que, embora não contenha limitação temporal explícita em seu dispositivo, teve como escopo jurídico único e delimitado à reparação de diferença de percentual aplicado em relação à RGA de 2012, não se confundindo, pois, com um título condenatório genérico, de execução perene ou aberta, como pretende fazer crer o agravante.

Portanto, a delimitação temporal não é aleatória, tampouco fruto de juízo interpretativo discricionário por parte do magistrado da execução, mas sim
decorrência necessária do conteúdo expresso da sentença proferida na ação coletiva
, que vinculou o pagamento da diferença remuneratória àquela janela temporal específica.

A esse respeito, saliento que o cumprimento de sentença pressupõe
estrita obediência aos limites objetivos e subjetivos do título executivo
, conforme dispõe o artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil. O juiz da fase executiva
não detém poderes para ampliar os efeitos da sentença condenatória
, sob pena de violação ao princípio da congruência e às garantias do devido processo legal.

Assim,
a tentativa do agravante de conferir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827% colide frontalmente com os contornos fixados na sentença exequenda
, ultrapassando os limites do que foi decidido no processo de conhecimento. Em verdade, a pretensão veiculada no agravo de instrumento
configura inovação executiva inadmissível
, por importar verdadeira
modificação do título judicial transitado em julgado
.

Portanto, não cabe ao juízo da execução (ou a esta instância revisora) acolher tese inovadora, por mais plausível que pareça, se não se encontra abarcada pelo título judicial.

O agravante insiste que o índice de 0,827% — diferença entre o percentual de 6,08% e os 5,21% efetivamente pagos — deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos, repercutindo nos anos posteriores.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo na sentença executada
, tampouco na legislação regente.

A alegação de que a RGA possui caráter permanente e que, por isso, seus efeitos se renovariam mês a mês, não se sustenta juridicamente quando se confronta com a regra da
legalidade estrita das obrigações da Fazenda Pública
(art. 37,
caput
, da CF/88), bem como com a
necessidade de previsão legislativa específica para a concessão de vantagens funcionais
(Súmula 339 do STF).

O fato de a RGA ter natureza de recomposição inflacionária não autoriza concluir, por si só, que seus efeitos devam ser projetados indefinidamente no tempo, sobretudo
à revelia de comando judicial expresso
nesse sentido.

Não bastasse isso, também se revela
incabível a alegação de que a não incorporação permanente do índice implicaria redução salarial
, uma vez que
houve reajustes remuneratórios legais nos anos subsequentes
, inclusive com a edição da Lei Complementar n.o 541/2014, que promoveu
reestruturação das carreiras militares do Estado de Mato Grosso
, substituindo a matriz remuneratória anterior (LC n.o 433/2011) e fixando novos valores nominais para os subsídios dos servidores.

Com efeito, mesmo que se considerasse, em abstrato, a natureza sucessiva da obrigação de revisão geral anual — tese cuja pertinência jurídica não se ignora —, não se poderia ignorar que
a base normativa que deu suporte à condenação exequenda foi superada por nova legislação
, o que interrompe a continuidade do direito postulado. Em termos técnicos,
cessado o suporte fático-jurídico do direito, cessa igualmente o direito à sua execução continuada
.

O reajuste de vencimentos da Administração Pública está condicionado à edição de
lei específica
e à existência de
previsão orçamentária
. O simples descumprimento da RGA de determinado ano não autoriza o reconhecimento automático de direito subjetivo a reajustes permanentes, notadamente quando já houve, em anos subsequentes,
reestruturações salariais específicas
por meio de leis complementares posteriores.

Por fim, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que
a execução deve ater-se aos exatos limites do julgado
, sendo incabível a
extrapolação dos efeitos da sentença sob fundamento de preservação do poder aquisitivo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, considerando o título executivo judicial,
os limites da condenação, a reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente e os princípios que regem o processo executivo, impõe-se
reconhecer a inviabilidade jurídica da pretensão do agravante, revelando-se irretocável a decisão impugnada sob o prisma da legalidade e da estrita observância do título exequendo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em conformidade com o título executivo judicial e com a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025